Tribunal: TJMT
Processo: 0006155-71.2017.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006155-71.2017.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM FACE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE QUEDA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO PARTICULAR ISENTO DE MÁCULAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, o nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por parecer técnico particular, que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica.

2 – Na linha de entendimento da jurisprudência hodierna, é válido o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 84267467, na qual neguei provimento ao apelo e mantive a sentença que reconheceu o direito de regresso formulado pela
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
., sub-rogada nos direitos do segurado
Condomínio Residencial Chapada Village 2.

Inconformada, a Agravante redarguiu a tese de que não há nos autos a comprovação do nexo causal entre a má prestação dos serviços e os danos elétricos provocados nos equipamentos do segurado.

Asseverou que as plataformas do sistema interno da Agravante não registraram nenhuma ocorrência de perturbação no sistema elétrico da Unidade Consumidora do segurado no dia alegado na inicial.

Forte nesses argumentos, pediu a reconsideração da decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 90196473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. interpôs o vertente Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 84267467, pois não se conforma com o reconhecimento do direito de regresso formulado pela
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
., sub-rogada nos direitos do segurado
Condomínio Residencial Chapada Village 2,
em razão de danos elétricos provocados por oscilação de energia.

Considerando que este recurso se circunscreve à repetição dos argumentos já analisados e rechaçados na decisão recorrida, mantenho-a inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante disso, peço
vênia
para transcrevê-la na íntegra:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Danos Materiais ajuizada pela
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
., sub-rogada nos direitos do segurado
Condomínio Residencial Chapada Village 2,
que teve equipamentos eletrônicos danificados em razão de oscilação de energia elétrica.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante ao reembolso no montante de R$ 5.591,74 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês ambos a contar do desembolso. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que a Apelada não comprovou o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos aparelhos da segurada com a queda e/ou oscilação da energia elétrica.

Aduziu que a Concessionária de energia elétrica não pode ser responsabilizada aleatoriamente, por qualquer fenômeno natural ou defeito em aparelhos eletrônicos, tratando-se de responsabilidade subjetiva. Afirma que o laudo apresentado pela Apelada é inconclusivo nesse sentido e o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

Asseverou que a Apelada deveria ter formulado pedido na esfera administrativa, mas optou em ajuizar a vertente de demanda de modo açodado, tolhendo o seu direito de produzir provas à época de cada evento danoso apresentado nestes autos, a fim de atestar se, realmente, os danos decorreram da queda da energia.

A Apelante impugnou o laudo que instrui a inicial por se tratar de prova unilateral, com presunção relativa de veracidade, não se podendo supervalorar a regra da responsabilidade objetiva.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do apelo, a fim de julgar improcedente o pedido de regresso, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram juntadas no ID 75577537.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

A matéria tratada neste apelo já está pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, o que permite seja julgado por meio de decisão unipessoal.

O caso trata de ação regressiva de ressarcimento de danos formulada pela Seguradora Apelada em virtude de ter efetuado o pagamento de indenização securitária para o
Condomínio Residencial Chapada Village 2
, no valor de R$ 5.591,74 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos).

Ressoa da peça de ingresso que a segurada é condomínio predial horizontal, excluindo as unidades autônomas.

De acordo com o laudo pericial emitido pela Seguradora Apelada, em 11/11/2016, a região de Chapada foi atingida por forte chuva seguida de descargas atmosféricas que ocasionou oscilações no fornecimento de energia e que sobrecarregaram a tensão elétrica e, por conseguinte, danificaram os seguintes equipamentos: (i) módulo de portaria HCS, (ii) 01 Central do Portão PPA 1.500 Jet Flex, (iii) 01 gravador de imagens 16 canais HDCVI, (iv) 01 Fonte 05 amperes, e (v) 01 Par Sensor 50 JLF.

Os itens acima especificados foram preservados para a constatação da Seguradora, a qual constatou a presença de sinais visíveis de queda de raio próximo ao condomínio. Além do mais, a segurada apresentou laudo técnico no sentido de que todos os itens danificados tiveram como causa a oscilação da tensão na rede elétrica.

De acordo com a narrativa da Seguradora Apelada, após certificar-se por meio dos laudos técnicos produzidos por empresa especialista de que os danos nos bens se deram em razão da oscilação/descarga de energia elétrica, procedeu ao pagamento da indenização no montante de R$ 5.591,74 (cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), o que tornaria prescindível a produção de prova pericial, razão pela qual pugnou pelo julgamento imediato da lide.

Com a inicial, a Seguradora Apelada juntou a cópia integral do processo administrativo interno, que está instruído com o cadastro da segurada, os orçamentos dos aparelhos danificados, o laudo particular, fotografias dos itens danificados, a planilha de valores de cada objeto, bem como a prova do pagamento da indenização.

Encerrada a instrução, sobreveio o ato sentencial que acolheu o pedido regressivo, admitindo como incontroversa a prova documental que instrui a demanda. De conseguinte, condenou a Apelante ao reembolso do valor descrito alhures, acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a Apelante sustentou que inexiste prova concreta de que os problemas causados nos bens móveis guardam nexo de causalidade com a queda da energia elétrica.

Aduziu, ainda, que a resolução da ANEEL determina que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada, não podendo escolher livremente o técnico que preferir. Afirmou que os orçamentos juntados são provas unilaterais e não têm o condão de subsidiar o édito condenatório, configurando cerceamento de defesa a prolação da sentença conforme o estado do processo.

Por fim, a Apelante afirmou que as descargas atmosféricas devem ser vistas como excludente de responsabilidade civil, além de sustentar que a sua responsabilidade é subjetiva.

Com efeito, a Apelada pretende se sub-rogar nos direitos dos segurados em decorrência do pagamento da indenização de seguro residencial, à luz do artigo 349 do Código Civil, apontando a Apelante como a responsável pelos prejuízos.

Ressalto que a concessionária do serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, em razão dos serviços prestados, de acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que assim dispõe: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sendo assim, a responsabilidade da Apelante independe da prova de culpa; todavia, é necessária a demonstração de que sua ação ou omissão resultou o dano, assim como o nexo causal entre ambos.

No caso concreto, a segurada noticiou a ocorrência do sinistro (11/11/2016), dando causa à abertura de procedimento administrativo perante à Seguradora Apelada, a qual investigou a causa subjacente dos danos, tendo sido comprovado que decorreram da oscilação da energia elétrica em virtude da forte chuva que caiu no Município de Chapada dos Guimarães, local de situação da segurada.

Quanto ao nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos aos equipamentos eletrônicos, a Apelada apresentou
parecer técnico particular
atestando que os bens móveis foram queimados/danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica.

Convém destacar que a jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

Responsabilidade civil. Ação regressiva. Aparelhos elétricos dos segurados da autora que, por falha da ré, foram danificados [...] Pareceres técnicos elaborados por profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial, que demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos dos segurados originaram-se de oscilação no fornecimento pela ré de energia elétrica – ré configurada Reembolso do valor indenizatório devido Procedência da ação mantida. Dano material. [...]
(TJSP. Apelação nº 1070508-86.2016.8.26.0100, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, j. 27/09/2017).

De outra banda, decorridos aproximadamente quatro anos do evento, não há o que periciar, já que os equipamentos foram substituídos. Logo, rejeito a tese de cerceamento de defesa.

Em verdade, no caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre os danos materiais sofridos pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Logo, a procedência se impõe.

De mais a mais, ao contrário do alegado pela Apelante, as descargas atmosféricas não configuram excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica. Esse é o posicionamento consolidado na jurisprudência, a exemplo do aresto abaixo:

Ação regressiva de ressarcimento de danos - Subrogação da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de energia elétrica que provocou danos em equipamento do segurado - Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força maior -
Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
- Dever de indenizar reconhecido - Correção monetária a incidir desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C) - Sentença reformada Sucumbência exclusiva do réu. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1077191-42.2016.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017 – sem destaques no original).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Pelo princípio da causalidade e ante o resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em tempo,
defiro
a habilitação do advogado constituído pela Apelante, Dr.
Denner B. Mascarenhas Barbosa
, após a remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, devendo a intimação se dar em seu nome a partir de então.

Intime-se. Cumpra-se.

Na decisão objurgada, está claro que o Condomínio segurado noticiou o sinistro em 11/11/2016, o que deu causa à abertura de procedimento administrativo para apurar a causa subjacente dos danos, tendo sido comprovado que decorreram da oscilação da energia elétrica em virtude da forte chuva que caiu no Município de Chapada dos Guimarães, local de situação da segurada.

O nexo causal entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados nos equipamentos eletrônicos está comprovado por
parecer técnico particular,
que atestou que os bens foram danificados em razão da queda ou da oscilação de energia elétrica.

A decisão também deixou claro que a jurisprudência admite o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos para comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, sendo este o caso destes autos.

E não foi só isso. Esta Relatora obtemperou que já transcorreram, aproximadamente, quatro anos do evento, não havendo mais o que periciar, pois os equipamentos foram substituídos.

Está incontroverso o nexo causal entre os danos materiais sofridos pelo segurado e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos, razão porque é devida o direito de regresso.

Feitos esses esclarecimentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021